Tribunal: TJDFT
Processo: 0751082-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751082-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CRISTIANE COSTA FERREIRA Agravado: JWA IDIOMAS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, CRISTIANE COSTA FERREIRA, em face da decisão que, em execução de título extrajudicial movida por JWA IDIOMAS LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a gratuidade de justiça. Alega a agravante que a sua citação na presente ação é nula, pois jamais teria autorizado qualquer pessoa a receber citação em seu nome. Argumenta, ainda, fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifico a inexistência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Sobre a citação da agravante, analisando-se os autos do processo, vê-se que o mandado de citação foi encaminhado para o endereço correto da parte executada, com Aviso de Recebimento (AR) devidamente assinado pela funcionária responsável pelo recebimento das correspondências daquele local (ID 78588516). Assim, tem-se por atendido o disposto no art. 248, § 4o, do CPC/2015, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Na hipótese em apreço, não foi declarado pela funcionária que a agravante estaria ausente ou não morava no apartamento 1320 daquele condomínio. Na verdade, em momento algum a própria agravante comprova, ou sequer afirma, não residir no referido endereço. Ao contrário, o local da diligência é o mesmo por ela informado na procuração apresentada, de modo que se deve concluir que o mandado foi enviado para o local correto. Ademais, a norma aplicada ao caso não exige autorização expressa da parte executada para que o funcionário possa receber o mandado. No que diz respeito ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, o mesmo se pode afirmar pela ausência dos requisitos legais para o seu deferimento, ao menos neste juízo de cognição sumária. Afinal, atente-se, após requerer a Gratuidade de Justiça (ID 245712566), a parte agravante foi intimada pelo juízo de primeiro grau para juntar os documentos que comprovem sua condição de hipossuficiência (ID 247901755). Ocorre que a supracitada determinação não foi totalmente atendida (ID 248251516), tendo a parte agravante se limitado a argumentar pela presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Com o transcurso do prazo concedido, o indeferimento do pedido se mostrou imperioso. Acrescenta-se a isto o fato de que as três últimas faturas de cartão de crédito da agravante foram emitidas em valor médio superior a R$2.000,00 (dois mil reais); ter contratado advogado particular; ser moradora de área nobre do Distrito Federal (Águas Claras); possuir veículo próprio; ter sido durante todo o ano de 2024 funcionária do Banco C6 com salário de aproximadamente R$10.000,00. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator